Tribunal: TJMT
Processo: 1010978-15.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010978-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CARLA LANGE - CPF: 570.659.181-49 (APELADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA – MÉRITO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1010978-15.2020.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG SA

APELADA:

CARLA LANGE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais no 1010978-15.2020.8.11.0041
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, aplicando os juros mensais de 1,67% ao mês, de forma simples, determinando-se, ainda, se houver, a repetição do indébito, na forma simples, atualizada, com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

O pedido quanto ao dano moral foi julgado improcedente.

Ao final, considerando que a requerente decaiu de parte mínima de seus pedidos,
condenou o requerido

ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, fixando em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz preliminarmente a inépcia da inicial, ao argumento de que não houve delimitação das obrigações pela autora, que pretende controverter, afirmando que o julgador não está autorizado a revisar cláusulas que sequer foram discriminadas pela parte, nos termos da Súmula 381 do colendo Superior Tribunal de Justiça

No mérito, defende que o negócio jurídico formalizado entre as partes é valido, e que
“os bancos oferecem esse tipo de serviço como uma alternativa ao titular da ação que não tem interesse na efetivação do saque em caixas eletrônicos e que tem urgência no recebimento dos valores
” (sic).

Menciona que
“a contratação do cartão de crédito com RMC não depende da utilização do cartão de plástico físico. Basta a lavratura do contrato, com a adesão do cliente às suas cláusulas e o auferimento do valor, o que, inequivocamente, ocorreu no caso em comento”
e que
“não se verifica nenhuma ilegalidade ou abusividade que decorra tão somente da contratação/adesão a um produto como o então comercializado pelo BANCO BMG S/A
” (sic).

Destaca que
“não há dúvidas de que a recorrida anuiu com o "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO", (ID 31126860) sabendo tratar-se de um Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), onde consta sua assinatura, bem como solicitou a disponibilização dos valores por meio de transferência bancária em conta corrente de sua titularidade”
(sic).

Defende que
“a sentença recorrida merece ser revista e reformada, uma vez que acaso mantida, NÃO HAVERÁ SEGURANÇA JURÍDICA ALGUMA no cenário nacional, posto que, uma vez pactuado um contrato por pessoas capazes, de forma livre e espontânea, SEM QUALQUER MÁCULA OU COAÇÃO, não pode a parte apenas alegar que “não sabia” ou que “se confundiu” acerca do que se tratava o contrato”
(sic).

Assim, entende que não houve falha na prestação de seus serviços, de modo que requer a exclusão do dano moral e da repetição do indébito em dobro, uma vez que inexistente a má-fé da recorrida.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

O preparo foi recolhido, conforme Id 111946493.

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL)

O apelante alega que a petição inicial é inepta pelo fato da autora/apelada ter deixado de discriminar exatamente quais os pontos da operação bancária estariam eivados de excesso ou irregularidades passíveis de revisão e/ou alteração, bem como indicar o valor incontroverso do débito, ambos corolários do art. 330, § 2o do CPC, sob pena de indeferimento da inicial.

Em que pese as alegações do apelante, razão não lhe assiste.

O art. 330 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta; (...)

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si. (...)”

Analisando a inicial, não se pode dizer que esta é inepta, pois os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

Portanto, apontando a peça inicial os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, deve ser afastada a preliminar de inépcia da inicial.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PETIÇÃO INICIAL APTA – PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA
– SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS – NECESSIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORADOS – ARTIGO 85, § 11 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia. Preliminar rejeitada.
“[...] As instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (...). 6. Agravo regimental não provido[...]”. (STJ - Terceira Turma - AgRg nos EDcl no AREsp 238.203/MG - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 07/03/2013 - DJe 13/03/2013).Configura dano moral saque indevido em conta corrente que não seja realizado pelo titular da conta, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido. Atendendo-se às exigências de proporcionalidade e razoabilidade, o valor do dano moral deve ser mantido. Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2 do artigo 85, do CPC
.” (APELAÇÃO CÍVEL N. 0040028-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A irresignação recursal diz respeito se é possível ou não a manutenção do empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito, na forma convencionada pelas partes, e consequentemente, a restituição da quantia cobrada a mais, a título de danos materiais.

Inicialmente, não conheço do capítulo recursal em que se rebate a condenação pelos danos morais, porquanto, na origem, referido pedido não foi acolhimento pelo togado singular, caracterizando, assim, em ausência de interesse recursal no ponto.

Ultrapassada a questão, infere-se dos autos que
CARLA LANGE

ajuizou a presente ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em síntese, que restou ludibriada com a contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável, afirmando que apenas contratou empréstimo consignado, sustentando, ainda, que o crédito obtido fora
no valor de R$7.534,42 (sete mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos), entretanto, já foi descontado R$46.420,17 (quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte reais e dezessete centavos) e ainda possui um saldo devedor na ordem de R$8.896,50 (oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), mesmo após 129 meses de descontos ininterruptos, não havendo abatimento da dívida.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas, n
ota-se que a autora é servidora pública estadual e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar a apelada, de forma clara e específica, que ele não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a autora alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que a requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a requerente na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à parte requerida comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, o que não restou observado a contendo.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois a própria autora reconhece a contratação de empréstimo que totaliza o importe de R$1.047,00 (mil e quarenta e sete reais).

Diante disso,
deve ser mantida a sentença na forma como fundamentada pelo juízo “a quo” que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado
, segundo

a média da taxa de juros indicada, inclusive quanto à indenização pelo dano material, pois após o recálculo da dívida na forma acima indicada, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pelo autor (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica “cartão de crédito” ou outra análoga.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ABUSIVIDADE – OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos bancários são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça. 2. A responsabilidade contratual da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta. 3. Comprovado nos autos que o consumidor, pretendendo fazer empréstimo consignado, recebeu por adesão cartão de crédito, com saque de valores que queria a título de empréstimo, com desconto de parcela mínima em sua folha de pagamento, que resulta em um débito infindável. 4. Os termos do contrato firmado entre as partes implicam em abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo, gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 51, IV. 5. No presente caso, a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR APOSENTADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.”
(TJ-MT 10067359120218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE O RECURSO, E NESTA PARTE, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de majorar o valor dos honorários sucumbenciais, posto que fixados em valor máximo permitido pelo artigo 85, § 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022